Tribunal: TJSP
Processo: 1015340-08.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
"CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – TRESPASSE - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual - Vício de consentimento não verificado - Cláusula clara e expressa ao estabelecer que os compradores, ora apelantes, se declararam solidariamente responsáveis com o Auto Posto na obrigação de repassar aos réus, ora apelados, as parcelas semestrais que são pagas pela

Ementa:
"CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – TRESPASSE - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual - Vício de consentimento não verificado - Cláusula clara e expressa ao estabelecer que os compradores, ora apelantes, se declararam solidariamente responsáveis com o Auto Posto na obrigação de repassar aos réus, ora apelados, as parcelas semestrais que são pagas pela Petrobrás - Valores de bonificações a serem repassados que foram considerados na negociação do preço, ainda que não expressamente somados ao valor do trespasse – Sentença mantida - Recurso improvido."